Tribunal: TJMT
Processo: 0001803-64.1998.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001803-64.1998.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), KAISER & KAISER LTDA - CNPJ: 01.422.773/0001-29 (APELADO), OSWALDINO KAISER - CPF: 297.823.339-72 (APELADO), IVONEI KAISER - CPF: 362.749.411-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE INTERESSE — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por falta de interesse ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil revogado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8956763) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o juízo a quo
[...]
deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito
”.

Assevera que “
um dos princípios basilares que regem a autuação de um ente público
[...]
é o da indisponibilidade do interesse público
”, assim, “
não se pode presumir que o Estado não será bem sucedido no futuro em suas tentativas de constrição patrimonial do devedor e, em razão disso, extinguir o processo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 8956368).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Diante destas ponderações, a conclusão lógica e consentânea com os princípios informadores do processo civil, como a finalidade, a brevidade e o interesse de agir, além do princípio geral informador da estabilidade e consolidação dos direitos, é a de que o processo de execução fiscal não pode tramitar indefinidamente com a ausência de bens penhoráveis, bem como, uma vez fixado prazo razoável para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e não sendo estes localizados, o processo de execução deve ser extinto por carência superveniente, ante a verificação de falta de interesse de agir por parte do Exequente.

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, VI do CPC, em razão da falta superveniente do interesse de agir.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar o exequente nas custas processuais, em razão do direito à isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT.

Sem honorários.

Havendo penhora, proceda-se com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o desbloqueio de contas.

Transcorrido ‘
in albis
’ o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se os autos mediante observância das formalidades legais. [...] (Id. 8956763, fls. 3/4).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 001356/98, Id. 8956261), em que a inicial foi protocolada no dia 10 de novembro de 1998 (Id. 8954040, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de novembro do mesmo ano (Id. 8955970).

A empresa executada foi citada pelo correio em 20 de novembro de 1998 (Id. 8955971, fls. 2) e, na data de 15 de dezembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 8955971, fls. 3).

Em 29 de janeiro de 1999, a Fazenda Pública requereu “
a citação da executada e de seus sócios
” por oficial de justiça (Id. 8956268), que restou infrutífera conforme certidão:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça, abaixo assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, processo 127/98, diligenciei-me ao endereço descrito a fim de citar o réu da presente ação, cujo trabalho não se consumara por não tê-lo encontrado naquele local, ou seja rua dos Manacas, 2411, Sinop-MT, lugar esse onde existe plantado um prédio de propriedade do Sr. Clóvis Aparecido Ronseguini, que afirmou-me que a empresa ré deixara de exerce as suas atividades ali cerca de dois anos atrás, estando o prédio vazio e tendo seus representantes tomado rumo ignorado. Deixei de efetuar arresto de bens de propriedade da devedora bem como dos seus sócios por não ter conseguido localizar. [...]. (Id. 8956263, fls. 4).

Em decorrência, na data de 29 de maio de 2000, o apelante requereu a “
citação editalícia da executada
” (Id. 8956269), a ser publicado em 17 de agosto de 2000, outrossim, na data de 28 de setembro do mesmo ano, a escrivã certificou que:
“apesar de citados a executadas e seus sócios, até a presente data não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora
” (Id. 8956613, fls. 3).

Na data de 15 de janeiro de 2001, foi lavrado auto de penhora e depósito de
“uma máquina de solda de 250 amperes, marca Butan, 01 compressor de ar marca Schutz, 01 policorte alumínio 1 prensa manual, 07 forja
” (Id. 8955973).

Em 25 de março de 2002, a Fazenda Pública requereu “
a designação de datas para realização de leilão dos bens penhoráveis visando a satisfação do crédito tributário
” (Id. 8955964), a ser deferido em 2 de maio de 2003:

[...] Designo datas, para o dia 21 de outubro de 2003 às 14:30 horas, a fim de realizar a primeira praça, nos termos do art. 22 de Lei no 6.830 de 22.09.80, devendo ser comunicado de que se o bem não alcançar o lance igual ou superior à avaliação, fica designado o dia 04 de novembro de 2003, às 14:30 horas, para realização da segunda praça, sendo a sua alienação pelo maior lance, dando ciência ao representante legal da exequente, inclusive para os fins art. 18m da referida lei. [...]. (Id. 8956769).

Por restarem infrutíferas a primeira e segunda praça (Id. 8956259), a Fazenda Pública, na data de 5 de dezembro de 2003, requereu a realização de novas praças (Id. 8956260), a ser deferido em 31 de março de 2004:

[...] Designo datas, para o dia 12 de abril de 2005 às 13 horas, a fim de realizar a primeira praça, nos termos do art. 22 da Lei no 6.830 de 22.09.80, devendo ser comunicado de que se o bem não alcançar lance igual ou superior à importância de avaliação, fica designado o dia 27 de abril de 2005, às 13 horas, para realização da segunda praça, sendo a sua alienação pelo maior lance, dado ciência ao representante legal da Exequente, inclusive para os fins do art. 18, da referida Lei. [...]. (Id. 8955967).

Em razão de novamente não ter obtido êxito nas praças (Id. 8956775), na data de 11 de novembro de 2005, a Fazenda Pública requereu a “
penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras da empresa executada
[...]
através de encaminhamento de ofício online ao Bancen Jud
” (Id. 8956448), a ser deferido em 20 de março de 2006 (Id. 8956355).

Todavia, “
considerando que as buscas realizadas restaram inócuas
”, na data de 9 de maio de 2007, a Fazenda Pública, requereu “
expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, solicitando cópias das últimas Declarações de Ajuste Anual, apresentadas pela executada
[...],
bem como de seus sócios
” (Id. 8956778).

Em 6 de fevereiro de 2008, certificou o escrivão:

[...] Certifico que, nos termos do item 2.16.4, da CNGCGJ/MT, tendo em vista à juntada das informações recebidas da Receita Federal, passa o feito a correr em segredo de justiça.

Certifico mais, que encaminho os autos com vista à Exequente para manifestação, no prazo legal. [...]. (Id. 8956608).

Na data de 3 abril de 2009, a Fazenda Pública requereu “
a suspensão do feito, por 90 (noventa) dias, a fim de aguardar resposta do Ofício no 460/08 encaminhado ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de localizar bens registrados em nome da empresa e seu sócio
” (Id. 8956361).

Nada obstante, diante a inexistência de bens imóveis (Id. 8956960), requereu, mais uma vez, a suspensão do feito, por um (1) ano, nos termos do artigo 40, § 3o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Id. 8956357).

Em 25 de janeiro de 2010, certificou-se o decurso de prazo da suspensão, bem como abriu vista para que o exequente manifesta-se no prazo legal (Id. 8956609).

Na data de 18 de julho de 2011, a Fazenda Pública, requereu, outra vez, “
a penhora online de dinheiro encontrado nas contas e/ou aplicações financeiras da empresa executada
[...]
e de seus sócios
[...],
através de encaminhamento do ofício ao Bacenjud
” (Id. 8956610), a ser deferido em 3 de julho de 2013 (Id. 8956363).

Por não ter encontrado “
bens passíveis de penhora, tampouco indicados bens pelo exequente
”, na data de 30 de setembro, o processo foi suspenso pelo prazo de um (1) ano, nos termos do artigo 40, § 3o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Id. 8956961).

Em 20 de fevereiro de 2015, a gestora judicial certificou o decurso de prazo da suspensão, bem como intimou o exequente “
para que se manifeste no prazo de dez (10) dias, requerendo o que de direito
” (Id. 8956962).

Na data de 27 de abril de 2015, a Fazenda Pública, requereu, de novo, a suspensão do processo por um (1) ano (Id. 8956359).

Pois bem.

É certo que, diante do decurso do prazo de suspensão do processo, despachou-se no sentido de determinar a intimação do apelante para que manifesta-se na execução (Id. 8956962) e, em obediência ao disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil revogado, o apelante recebeu os autos em carga na data de 20 de fevereiro de 2015 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 1803-64.1998.811.0015, código no 3618).

Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida de ausência de providências satisfatórias para o prosseguimento do feito, uma vez que, entre o despacho ordenatório de citação até a sentença, decorreu mais de dezesseis (16) anos sem que houvesse o pagamento do débito ou a garantia do juízo.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se impulsionar o feito, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020